Tribunal: TJDFT
Processo: 0023308-96.2000.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0023308-96.2000.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ACTION S/A, DIBRASA - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA. - ME AGRAVADO: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por ACTION S/A E OUTRO. Intime-se o agravado a oferecer resposta, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, 18 de agosto de 2020 18:16:34. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator